Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que seria desnecessária a intervenção judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a inscrição do nome da executada no SERASAJUD como medida coercitiva para garantir a efetividade da execução, sem exigir o esgotamento prévio de outras diligências.
III. Razões de decidir
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a utilização do SERASAJUD como meio legítimo e eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais.
5. A negativa da providência, sob o argumento de que o credor deve se valer apenas do protesto do título, impõe ônus excessivo e contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar a inclusão do nome da executada no SERASAJUD.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 28/08/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0721553-22.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 26/08/2025.